Tribunal: CARF
Processo: 10980.726997/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.726997/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.002 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
C&M ENGENHARIA ELETRICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2009 a 30/09/2009
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
PARA
HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DECLARADAS EM GFIP.
Nos termos do art. 74, §5o, 9.430/96, o prazo para homologação da
compensação pleiteada pelo contribuinte é de 05 anos, contado da data da
entrega da declaração de compensação.
DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS
DECLARADOS
EM
GFIP.
COMPENSAÇÃO
COM
SUPOSTOS
CRÉDITOS
ORIUNDOS
DE
PAGAMENTO INDEVIDO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
É dever do contribuinte comprovar a existência de direito creditório líquido e
certo em face da Fazenda Pública de modo a atestar que o crédito pleiteado
estaria apto a promover a extinção das parcelas compensadas, não bastando
apenas alegar que efetuou recolhimento de contribuições previdenciárias sobre
supostas verbas de caráter indenizatório.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Correta a glosa dos valores indevidamente compensados em GFIP, acrescida
de juros e multa de mora, quando o sujeito passivo não comprova a existência
do direito creditório.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.726997/2013-11
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726997/2013-11

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 185/212, interposto contra decisão da DRJ
em Belo Horizonte/MG de fls. 171/179, a qual julgou procedente o lançamento relativo à glosa
de compensação indevida de contribuição previdenciária, conforme descrito no AI no
51.036.600-7, de fls. 03/10, lavrado em 20/09/2013, referente ao período de 05/2009 a 09/2009,
com ciência da RECORRENTE em 01/10/2013, conforme assinatura no próprio auto de infração
(fl. 03).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 123.125,77, já acrescido de juros (até a lavratura) e multa de mora no
percentual de 20%.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 11/16), o presente lançamento se refere à
glosa de compensação indevida de contribuição previdenciária declarada na GFIP, relativa às
competências 05/2009 a 09/2009.
O relatório fiscal informa, em síntese, que a RECORRENTE efetuou
compensações nas GFIPs relativas às competências 05/2009 a 09/2009, reduzindo a contribuição
que foi recolhida à Previdência Social, sem haver créditos que justificassem tal operação,
conforme tabela de fl. 17.
A contribuinte alegou que os créditos das compensações referem-se às retenções
em favor da Previdência Social, incidentes sobre os valores das notas fiscais de prestação de
serviços e não compensadas em época própria, iniciando-se os créditos a partir da competência
05/2007.
Através da análise de documentos da empresa, dos demonstrativos mensais de
serviços prestados e do demonstrativo de compensação, a fiscalização elaborou a tabela de fl. 17,
em que destaca o que segue (fls. 12/13):
9.1. Competência 05/2009 – Havia um saldo de créditos de competências anteriores –
coluna “H” da linha da competência anterior – no valor de R$ 22.585,36, mas a empresa
compensou R$ 38.458,73 através do preenchimento deste valor no campo
“Compensação” da GFIP de 05/2009, ocasionando uma compensação a maior de R$
15.873,37 – colunas “I” e “K”.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726997/2013-11

9.2. Competência 06/2009 – Não havia mais saldo de créditos de competências
anteriores para compensação – coluna “H” da linha da competência anterior – mas
mesmo assim foi compensado R$ 24.324,60 através do preenchimento deste valor no
campo “Compensação” da GFIP desta competência – coluna “E” - campo este destinado
exclusivamente a compensações de créditos de competências anteriores. No entanto,
como nesta competência o valor total retido de notas fiscais de R$ 94.141,03 – coluna
“B” – superou o valor compensado exclusivamente de retenções da própria competência
– colunas “C’ e “D” – de R$ 89.963,04, foi apurado um crédito nesta competência de
R$ 4.177,99 – coluna “G”. Assim, no total geral da GFIP, o valor compensado
indevidamente foi na realidade de R$ 20.146,61 - colunas “I” e “K” - que é resultado da
diferença entre o valor compensado da coluna “E” e do valor do crédito da competência
da coluna “G”.
9.3. Competência 07/2009 – Da mesma forma como narrado no item anterior, não havia
mais saldo de créditos de competências anteriores para compensação, mas foi
preenchido o valor de R$ 44.879,56 no campo “Compensação” da GFIP relativa a esta
competência – coluna “E”. Mas o valor total retido de notas fiscais desta competência
de R$ 90.416,30 – coluna “B” – foi maior que o valor compensado exclusivamente de
retenções da própria competência – colunas “C” e “D” – de R$ 74.852,28. Assim foi
apurado um crédito na competência de R$ 15.564,02 – coluna “G”. No cômputo geral
da GFIP, a compensação indevida foi na realidade de R$ 29.315,54 – colunas “I” e “K’
– que é a diferença entre o valor da coluna “E” e da coluna “G”.
9.4. Competência 08/2009 – Não havia mais saldo de créditos de competências
anteriores para compensação e ainda assim foi preenchido o valor de R$ 105.523,15 no
campo “Retenção de Nota Fiscal/Fatura” da GFIP relativa a esta competência – coluna
“C” - fazendo com este valor fosse também compensado – coluna “D” - sendo que o
valor total retido de notas fiscais da competência foi de R$ 97.058,40 – coluna “B”.
Desta forma, foi compensado a maior o valor de R$ 8.464,75 – colunas “J” e “K”.
9.5. Competência 09/2009 – Da mesma forma como destacado no item anterior, sem
haver saldo de créditos de competências anteriores, o valor de R$ 106.119,84,
preenchido no campo “Retenção Sobre Nota Fiscal/Fatura” e também compensado –
colunas “C” e “D” – da GFIP da competência foi maior que o valor total retido de notas
fiscais da competência – coluna “B” – de R$ 101.778,32, ocasionando uma
compensação a maior de R$ 4.341,52 – colunas “J” e “K”.
Sobre o valor da compensação indevida, incidiram:
- Juros acumulados correspondentes à soma das taxas referenciais do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia – SELIC – relativas às competências desde aquela seguinte
à da data de vencimento da obrigação do recolhimento até aquela anterior à do presente
lançamento, mais 1% na presente competência (mês do lançamento).
- Multa de mora correspondente à taxa de 20%.
Por fim, a fiscalização informa que, tendo em vista a prática, em tese, de crime de
sonegação de contribuições previdenciárias conforme disposto no Artigo 168-A, caput e
Parágrafo 1o, Artigo 337- A, Inciso I, ambos do Decreto-lei no 2848 de 7/12/1940 e de crime
contra a ordem tributária do Brasil, segundo artigo 1o, Inciso I da Lei no 8137 de 27/12/1990, foi
elaborada Representação Fiscal para Fins Penais – COMPROT no 10980- 727.004/2013-29, a ser
encaminhada ao Ministério Público da União. Entretanto, esta permanecerá sobrestada até o
trâmite final na esfera administrativa, dos autos de infração lavrados na ação fiscal.

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726997/2013-11

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 121/146 em 24/10/2013.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Belo
Horizonte/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Processos 10980726996/2013-77 e 10980726997/2013-11
Nos períodos de 01/2008 e de 05/2009 a 09/2009 a impugnante realizou compensações
decorrentes de créditos oriundos principalmente de retenção a maior (11% sobre o valor
de NF) e restituição de valores decorrentes do pagamento indevido de contribuição
previdenciária sobre verbas de caráter indenizatório. A compensação está correta, por
essa razão insubsistente a lavratura dos autos.
Discorre sobre prescrição/decadência e diz que nulos são os autos de infração que
analisam os fatos geradores tacitamente homologados, pois ocorridos em 01/2008,
05/2009 a 09/2009, restando afastar o procedimento fiscalizatório lavrado em
27/09/2013, em respeito à prescrição.
De qualquer modo, por amor ao debate, cumpre impugnar; as autuações haja vista a
existência dos créditos, inclusive em valor muito superior ao devido de contribuição, o
que no mérito afasta o fundamento jurídico de manutenção da cobrança.
No período de 01/2008 houve compensação com crédito decorrente de retenções a
maior e valores advindos da exclusão de verbas indenizatórias da base de cálculo da
contribuição previdenciária no ano de 2007.
Porém; o fiscal reconheceu no auto apenas o valor decorrente da retenção a maior,
apontando débito de R$9.208,84 em 01/2008 e R$78.141,79 no período compreendido
entre 05/2009 e 09/2009.
O contribuinte compensou o. período em questão com crédito no valor de R$413.279,10
oriundo da exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária de 2007, verbas
de caráter indenizatório, conforme o laudo de auditoria em anexo.
Que esse crédito oriundo da exclusão de verbas indenizatórias segue a.orientação
jurisprudencial pacífica no STF e STJ, e por essa razão juridicamente é regular e
passível de compensação.
As verbas tidas como indenizatórias e que geraram crédito compensado no período de
01/2008 c 05/2009 ã 09/2009, são: o terço constitucional de férias, salário maternidade,
aviso prévio indenizado, horas extras e descanso semanal remunerado.
Portanto, a impugnante, nada deve, restando regular os procedimentos de compensação,
por existir crédito muito superior ao valor compensado da contribuição, conforme
descreve o relatório da PSW Auditores, conforme documento em anexo.
Processos nos 10980.726.998/2013-66, 10980.727,000/2013-41, 10980727.002/2013-30
e 1098072.7.003/2013-84.
Os argumentos específicos aos processos 10980.726.998/2013-66, 10980.727,000/2013-
41, 10980727.002/2013-30 e 1098072.7.003/2013-84, foram relatados nos acórdãos dos
respectivos processos.
Redução das multas previstas na Lei no 11.941/2009
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726997/2013-11

Descreve a legislação sobre a multa que vigorava antes da Lei no 11.941/2009 e diz que
o artigo 26 da Lei 11.941/09, além de revogar os dispositivos anteriores referentes às
multas, com exceção do artigo 92 da Lei 8.212/91, acrescentou na norma o artigo 32-A.
(transcreve o texto).
Ora, tais penalidades encontram-se limitadas a 20% (vinte por cento) de multa segundo
a Lei n° 11.941/09 o que não foi observado no caso em concreto.
Salienta-se que a norma em comento, mais benigna à impugnante uma vez que reduz o
patamar de multa, deve ser aplicada retroativamente, conforme prevê expressamente o
artigo 106 dó Código Tributário Nacional.
O dispositivo supracitado é cristalino ao autorizar que os efeitos da lei mais benéfica ao
contribuinte retroagem para alcançarem atos praticados antes de sua vigência. Essa
interpretação já é sedimentada no Superior Tribunal de Justiça. (transcreve julgado).
Diante do entendimento sedimentado na Corte Superior, resta evidente a imediata
aplicação dos novos dispositivos expressos na Lei n° 11.941/09, limitando o patamar de
20% (vinte por cento), nas multas que forem mantidas.
Impossibilidade de responsabilização pessoal em multas por descumprimento de
obrigação, acessória.
Cabe afastar a responsabilidade pessoal do administrador e sócios da impugnante, uma
vez que a discussão versa principalmente sobre obrigação tributária acessória, a qual
reprise-se, não representou grande prejuízo ao erário público.
A Leis n° 8. 212/91 e 8.218/91 utilizadas na fundamentação legal dos autos são de
hierarquia inferior, na medida em que aprovadas como Ordinárias, em completa afronta
ao disposto no artigo 146, III, da Constituição Federal.
Com efeito, não há amparo jurídico capaz de imputar qualquer tipo de responsabilidade
pessoal no caso em deslinde, também como orientam os precedentes que transcrevem.
Considerações finais
A impugnante corretamente declarou as operações contábeis, compensações e
recolhimento de tributos, sendo verdade que houve erro no envio dos arquivos
eletrônicos (manad), mas nem por isso deve ser declarada fraudadora ou sonegadora, o
que justificaria em teoria o patamar elevadíssimo das multas aplicadas. de 75%, mais
multas isoladas de R$ 10.000,00 e de R$ 391.374,53.
A impugnante prestou informações ao fisco, forneceu todos os documentos e agiu com
boa fé. Sendo assim, em nome da segurança jurídica, assim como em proteção a direitos
fundamentais do contribuinte, nele incluídos a ideia de não confisco, de ré primaria
(inexistem outras penalidades aplicadas) não pode prosperar os autos de infração
lavrados, cuja conduta ensejatória está demonstrada como ilegal.
O princípio da vedação do confisco se aplica em decorrência lógica do acima exposto,
uma vez que qualquer exação será completamente ilegítima e ilegal, assumindo caráter
de confisco, uma vez que retirando patrimônio do contribuinte sem qualquer esteio legal
e de modo abusivo.
Pedido
Requer seja conhecido e no mérito provida a defesa, de modo a integralmente impugnar
os processos supracitados, abordando todos os pontos controvertidos, especial a
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726997/2013-11

existência de crédito no valor de R$413.279,10, conforme parecer da PSW Auditores, o
caráter indenizatório do vale mercado, a ilegal cumulatividade de multas, o patamar das
multas de ofício e isoladas, aplicação do benefício contido na Lei 11.941/09 (redução de
multas para 20%), a nulidade da multa isolada por descumprimento de obrigação
acessória, (conforme arestos do STF e CARF) e demais questões expostas.
Protesta-se pela juntada de novos documentos, bem como pela realização de prova
pericial consistente na análise dos valores apresentados nos autos e cálculos de multa
segundo a legislação aplicável.
Requer que as futuras intimações sejam encaminhadas para a impugnante e, também,
simultaneamente, para os atuais patronos: Sergio Henrique Tedeschi, -OAB/PR n°
24.728 e; Robson, Ochiai Padilha - OAB/PR n° 34.642, sob pena de nulidade do ato.
A relação de verbas salariais indenizatórias apontada pela contribuinte encontra-se
acostada às fls. 150/151.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou procedente
o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 171/179):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2009 a 30/09/2009
COMPENSAÇÃO
O procedimento de compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que deve
comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei.
DECADÊNCIA
O direito de apurar e constituir os créditos tributários extingue-se após cinco anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Somente poderão ser excluídas do salário de contribuição as parcelas pagas ou
creditadas nos exatos termos definidos pela legislação previdenciária. As demais
sofrerão os efeitos da tributação.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por alegação de
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
JUNTADA DE DOCUMENTOS.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, salvo as exceções previstas na legislação.
MULTA.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726997/2013-11

Não compete ao órgão julgador administrativo aplicar entendimentos divergentes das
normas legais, para redução de valores de multas lançados de conformidade com a
legislação pertinente.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A perícia requerida é indeferida, quando for considerada pela autoridade julgadora
prescindível ou protelatória, a teor do disposto na legislação que rege o Processo
Administrativo Fiscal.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Nos termos da Súmula CARF no 28, o órgão julgador administrativo não é competente
para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO.
Por expressa determinação legal, as intimações devem ser endereçadas ao domicílio
fiscal eleito pelo sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 08/08/2014,
conforme termo de ciência por decurso de prazo de fl. 184, apresentou o recurso voluntário de
fls. 185/212, em 19/08/2014.
Preliminarmente, informa que os processos 10980-726.996/2013-77 (AI
37.384.97-2), 10980-726.998/2013-66 (AI 37.384.971-0 e 37.384.972-9), 10980-727.003/2013-
84 (AI 51.050.873-1), 10980-726.997/2015-11 (AI 51.036.600-7), 10980-727.000/2013-41 (AI
51.050.870-7 e 51.050.8713) e 10980-727.002/2013-30 (AI 51.050.872-3), tiveram os
respectivos autos de infração originados de um único ato fiscalizatório e não foram julgados de
forma uníssona, sendo proferidos diversos acórdãos, com repetição de fundamentos, fato que
representa cerceamento de defesa e prejuízo processual, razão pela qual requer sejam julgados
simultaneamente todos processos supramencionados, bem como a suspenção do julgamento dos
acórdãos ora recorridos, até que igualmente sejam julgados os demais autos.
No mais, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação.
A RECORRENTE apresenta nova manifestação às fls. 216/219, alegando que a
multa aplicada pelo conjunto de todos os processos decorrentes da mesma fiscalização tem teor
confiscatório, violando o disposto no art. 150, IV da CF, eis que somadas representam 252,5%
do débito de obrigação principal.
Alegando que não trouxe prejuízo ao erário público e embasando seus argumentos
em trechos jurisprudenciais e doutrinários colacionados à peça, alega que é vedada a aplicação
de multa tributária superior a 100% em caso de multa punitiva, e 20% em caso de multa
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726997/2013-11

moratória, sobre o valor do tributo devido, sob pena de haver a caracterização do confisco, como
previsto no art. 150, IV da CF, razão pela qual requer o cancelamento dos autos de infração.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o julgamento de todos os processos oriundos
da fiscalização instaurada em face da contribuinte estão sendo julgados nesta mesma sessão de
julgamento.
Esclareça-se, também, que o presente voto não se debruça sobre os argumentos
apresentados pela contribuinte nos itens III (fls. 192/197) e IV (fls. 197/206), pois tais razões são
pertinentes aos processos 10980.726998/2013-66, 10980.727000/2013-41, 10980.727002/2013-
30 e 10980.727003/2013-84, e serão abordadas nos acórdãos dos respectivos casos.

PRELIMINARES
Da decadência
De início, a RECORRENTE defende que o crédito constituído neste auto de
infração já estaria “prescrito”, pois os fatos geradores estariam tacitamente homologados.
Sabe-se que a teor da Súmula Vinculante no 08 do STF, abaixo transcrita, o prazo
decadencial aplicável às contribuições previdenciárias é quinquenal e não decenal:
Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário".
Considerado, portanto, o prazo decadencial quinquenal, resta saber, para o bom
emprego do instituto da decadência previsto no CTN, qual o dies a quo aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726997/2013-11

“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726997/2013-11

Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No caso concreto, observa-se que o lançamento diz respeito a contribuições cujas
compensações foram pleiteadas nas competências de 05/2009 a 09/2009, ao passo que a
RECORRENTE teve ciência do lançamento em 01/10/2013, conforme assinatura no próprio auto
de infração (fl. 3).
Nos termos do art. 74, §5o, 9.430/96, o prazo para homologação da compensação
pleiteada pelo contribuinte é de 05 anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Como a compensação foi pleiteada nas GFIPs das competências de 05/2009 a
09/2009, observa-se que o crédito tributário da competência mais remota poderia ser constituído
até 05/2014, razão pela qual não há decadência no presente caso.

Nulidade da decisão de 1a instância
Em apertada síntese, o RECORRENTE alega que a decisão da DRJ é nula, pois
não houve manifestação acerca do seu argumento de “prescrição” do direito da fiscalização de
lavrar auto relativo ao período de 5/2009 à 9/2009.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no 70.235/1972, elenca os requisitos
obrigatórios mínimos do auto de infração, in vebis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726997/2013-11

III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
A RECORRENTE alega que sua ampla defesa foi violada pois a DRJ não se
manifestou acercar dos argumento apresentados para corroborar a “prescrição” do direito de
fiscalizar os fatos geradores já homologados.
Diferentemente do alegado pela contribuinte, a matéria foi devidamente apreciada
pela DRJ, conforme observa-se das fls. 176, adiante reproduzida:
Nos termos do artigo 173, I, do CTN, o direito de apurar e constituir os créditos
tributários extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o crédito poderia ter sido constituído. Tendo em vista que a compensação
foi efetuada nas competências 05/2009 a 09/2009, a Fiscalização poderia glosar o valor
compensado indevidamente e constituir o crédito até 31/12/2014. O contribuinte foi
notificado do lançamento em 01/10/2013, logo, o crédito foi constituído dentro do prazo
legal.
No mais, o RECORRENTE alegou que a decisão foi nula, pois os autos de
infração lavrados decorrentes da fiscalização foram julgados em separado, e não em um
julgamento único.
Também entendo que não houve qualquer cerceamento do direito de defesa com o
julgamento em separado dos processos. As matérias objetos dos lançamentos, a despeito de
serem oriundas de uma mesma fiscalização, não são “dependentes”. Isto é, todos os autos são
independentes entre si e contém todos os elementos que foram utilizados pela fiscalização para
efetuar o lançamento, bem como todos os elementos de defesa apresentados pelo ora
RECORRENTE.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726997/2013-11

Assim, a ausência de julgamento em conjunto não cerceou o direito de defesa do
contribuinte, razão pela qual não há nulidade na decisão da DRJ.
Conclui-se pela inexistência de qualquer vício apto a ensejar a anulação da
decisão de primeira instância.

MÉRITO
Alegação de existência de crédito
No mérito, a RECORRENTE defende seu direito ao crédito, alegando que os
valores indicados em GFIPs dizem respeito a contribuições previdenciárias pagas indevidamente
sobre verbas de natureza indenizatória. Às fls. 190/191 cita quais seriam essas verbas:
(i)
Terço constitucional de férias;
(ii)
Férias gozadas;
(iii)
Salário maternidade;
(iv)
Aviso prévio indenizado; e
(v)
Horas extras e descanso semanal remunerado.
Antes de adentrar-se no mérito do recurso voluntário, entendo ser necessário tecer
algumas considerações sobre a figura da compensação. A compensação é uma modalidade de
extinção do crédito tributário, prevista no art. 156, inciso II, do Código Tributário Nacional
(“CTN”). Esta modalidade de extinção autoriza que o contribuinte utilize créditos líquidos e
certos em face da fazenda pública para satisfazer débitos vencidos ou vincendos contra este
mesmo órgão, conforme determina o artigo 170 do CTN, que assim dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Grifou-se)
No âmbito federal, a compensação encontra-se prevista no art. 74 da Lei no
9.430/1996, que autoriza que os contribuintes utilizem créditos passíveis de restituição ou
ressarcimento provenientes de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (“RFB”), para compensar seus débitos próprios de tributos administrados pelo mesmo
órgão, a ver:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Grifou-se)
Apesar da lei prever a possibilidade de compensação de quaisquer débitos
administrados pela Receita Federal do Brasil, à época da ocorrência dos fatos geradores era
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726997/2013-11

vedada a compensação de créditos/débitos previdenciários com créditos/débitos não
previdenciários, que apenas foi autorizada com a entrada em vigor do art. 26-A, da Lei no
11.457/2007, incluído pela Lei no 13.670/2018.
Isto porque, à época da ocorrência dos fatos geradores, estava em vigor o
parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457/2007, que assim determinava:
Art. 26. O valor correspondente à compensação de débitos relativos às contribuições de
que trata o art. 2o desta Lei será repassado ao Fundo do Regime Geral de Previdência
Social no máximo 2 (dois) dias úteis após a data em que ela for promovida de ofício ou
em que for deferido o respectivo requerimento.
Parágrafo único. O disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não
se aplica às contribuições sociais a que se refere o art. 2o desta Lei. (...)
Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, e das contribuições instituídas a título de substituição.
Deste modo, as compensações de créditos previdenciários eram regidas pelas
determinações contidas no art. 89 da Lei no 8.212/1991, abaixo transcrito:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009). (...)
§ 4o O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela
aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC
para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente ao do
pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da compensação ou
restituição e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 8o Verificada a existência de débito em nome do sujeito passivo, o valor da restituição
será utilizado para extingui-lo, total ou parcialmente, mediante compensação.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005).
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 11. Aplica-se aos processos de restituição das contribuições de que trata este artigo e
de reembolso de salário-família e salário-maternidade o rito previsto no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726997/2013-11

Percebe-se do panorama legislativo exposto, que o instituto da compensação, por
um lado, autoriza o contribuinte a extinguir os créditos tributários por ele devidos, sob condição
de posterior homologação pela Fazenda Pública mas, em contrapartida, autoriza ao Fisco, no
caso de compensação considerada indevida ou incorreta, negar sua homologação e proceder à
cobrança dos débitos indevidamente compensados.
Ademais, para realização da compensação, a normativa geral prevista no CTN
exige a comprovação da existência de direito líquido e certo em face da Fazenda Pública.
No caso em concreto, o suposto direito creditório utilizado pelo contribuinte não
atende aos critérios de liquidez e certeza necessários, circunstância que, por si só, impede a
compensação.
Não há liquidez, pois não há nos autos documentação apta a comprovar a higidez
dos valores pleiteados. A RECORRENTE simplesmente afirma que os mesmos foram retirados
de auditoria, mas não a apresenta aos autos, tampouco junta a documentação que foi auditada.
O único documento apresentado pelo contribuinte foi uma planilha de fls.
150/151, onde afirma que uma auditoria teria apurado contribuição previdenciária indevidamente
paga de R$ 413.279,10 no período de 01/2007 a 12/2008, o que representaria o crédito pleiteado
pela RECORRENTE.
Contudo, esta planilha desacompanhada dos demais documentos comprobatórios,
não pode servir como prova da existência do crédito em favor da contribuinte.
Diga-se de passagem, a única auditoria realizada nos autos diz respeito a análise
dos valores das contribuições retidas pelos tomadores dos serviços prestados, inexistindo
qualquer análise com relação as contribuições incidentes sobre (i) o terço constitucional de
férias; (ii) férias gozadas; (iii) salário maternidade; (iv) o aviso prévio indenizado; e (v) horas
extras e descanso semanal remunerado.
Ademais, não há certeza em favor da RECORRENTE posto que esta não
apresentou aos autos a decisão judicial excluindo tais verbas do salário de contribuição,
tampouco comprovou-se que tais verbas cumpriam os requisitos do art. 28, §9o da Lei no
8.212/1991 para não serem enquadradas no salário-de-contribuição.
Ademais, a tabela de fl. 17 aponta que a glosa relativa às competências 08 e 09 de
2009 foi decorrente de crédito pleiteado a maior no campo relativo à compensação da retenção
de nota fiscal/fatura da própria competência. Ou seja, em tais competências, a retenção efetiva
foi em valor inferior àquele pleiteado em GFIP pela contribuinte, não tendo a glosa relação com
compensação oriunda de outros créditos. Sendo assim, são insubsistentes, para tais
competências, a alegação da RECORRENTE de que utilizou crédito relativo a pagamentos
indevidos.
Tais razões, por si só, já impedem a compensação pleiteada. De todo modo,
apresenta-se adiante comentários individuais sobre cada uma das rubricas pleiteadas.

Da não incidência das contribuições previdenciárias sobre Férias e Terço constitucional
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726997/2013-11

Em seu recurso voluntário, o RECORRENTE defende a não incidência das
contribuições previdenciárias sobre férias e o terço constitucional de férias por alegar que tais
verbas teriam natureza indenizatória e não estariam sujeitas à incidência do imposto de renda.
Não merece prosperar o inconformismo do RECORRENTE.
A incidência das contribuições previdenciárias sobre férias e o respectivo terço
constitucional decorre da expressa previsão contida no art. 28 da Lei no 8.212/1991, o qual
determina que todos os rendimentos auferidos pelos segurados fazem parte do salário de
contribuição, com exceção daqueles expressamente listados no art. 28, § 9o, também da Lei no
8.212/1991. Veja-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades
e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
No que diz respeito às férias o terço constitucional, o referido art. 28, §9o, apenas
excepciona a incidência das contribuições no caso de férias indenizadas e o respectivo terço
constitucional, além de alguns tipos de verdadeiras indenizações, mas sem mencionar os valores
pagos a título de férias comuns (férias gozadas) e o seu respectivo terço constitucional.
Sobre o tema, o Regulamento da Previdência Social – RPS (Decreto 3.048/99),
prevê em seu art. 214, § 4o, justamente que o valor pago a título de férias gozadas integra o
salário-de-contribuição para efeitos de recolhimento das contribuições previdenciárias:
RPS – Decreto no 3.04/91:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 4o A remuneração adicional de férias de que trata o inciso XVII do art. 7o da
Constituição Federal integra o salário-de-contribuição.
Constituição Federal:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726997/2013-11

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o
salário normal;
Vale ressaltar que o RECORRENTE não apresentou aos autos nenhum
documento comprovando que teria pago contribuições previdenciárias sobre alguma das verbas
previstas no rol de exceção do art. 28, §9o da Lei no 8.212/1991 na base de cálculo do
lançamento. O RECORRENTE apenas pleiteou de maneira genérica a impossibilidade de
tributação sobre os valores pagos a título de férias, adicional e “verbas indenizatórias”.
A defesa se resume a afirmar que o pagamento de férias e o respectivo adicional
de um terço não seriam base das contribuições previdenciárias, o que não merece prosperar, pois
as férias gozadas têm natureza remuneratória.
Sendo assim, não estando comprovado que se tratam de verbas que a lei
expressamente excepciona a incidência das contribuições previdenciárias, não há como se afastar
a tributação. Esclareça-se, também, que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória,
devendo a autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, tendo em vista que as férias gozadas e o respectivo adicional de 1/3 não
estão no rol de exceção previstos no art. 28, §9o, da Lei no 8.212/1991, não cabe a este órgão
reconhecer a não incidência do tributo sobre tais verbas. Se assim o fizer, este CARF estaria
reconhecendo, ainda que indiretamente, a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei
8.212/1991, o que é vedado, pois não compete a este órgão julgador reconhecer a
inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da súmula no 2 do CARF, que assim dispõe:
SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, importante esclarecer a questão envolvendo a não incidência das
contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas e o posicionamento
dos Tribunais Superiores sobre o tema.
O Regimento Interno do CARF – RICARF (aprovado pela Portaria MF no 343, de
09 de junho de 2015) prevê em seu art. 62, §2o, que as decisões proferidas pelo Superior Tribunal
de Justiça – STJ sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC devem ser observada pelos
Conselheiros do CARF:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726997/2013-11

2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Neste sentido, sabe-se que o STJ possui jurisprudência consolidada no sentido da
não incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração do terço constitucional de
férias gozadas, dada a sua natureza indenizatória/compensatória, conforme restou decidido
quando do julgamento do Recurso Especial no 1.230.957/RS, apreciado sob a sistemática dos
recursos repetitivos (art. 543-C do antigo CPC). A decisão gerou o Tema/Repetitivo no 479 e
originou a seguinte tese:
A importância paga a título de terço constitucional de férias possui natureza
indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão pela
qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a cargo da
empresa).
No entanto, houve o sobrestamento dos efeitos da referida decisão do STJ em
razão do reconhecimento de repercussão geral do tema pelo Supremo Tribunal Federal – STF,
conforme decisão da Vice-Presidência do STJ de 25/07/2015. Inicialmente, os efeitos da decisão
do STJ foram suspensos em razão do Recurso Extraordinário no 593.068/SC, o qual trata da
contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários, o
adicional noturno e o adicional de insalubridade (Tema de Repercussão Geral 163/STF), cuja
tese fixada foi a seguinte:
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de
aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços
extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.
Referida decisão transitou em julgado em 16/04/2019.
Posteriormente, após o julgamento do RE no 593.068/SC (mas antes do seu
trânsito em julgado), o STJ informou que os efeitos da decisão proferida no REsp no
1.230.957/RS estavam suspensos em razão do Recurso Extraordinário no 1.072.485/PR, cuja
repercussão geral foi reconhecida pelo STF (Tema de Repercussão Geral 985/STF) e no qual se
discute a natureza jurídica do terço de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência de
contribuição social, sem fazer distinção sobre se tratar de remuneração de servidor público ou
não.
Em agosto de 2020, o STF julgou o RE no 1.072.485/PR e fixou a seguinte tese
para o Tema de Repercussão Geral 985/STF:
Tema de Repercussão Geral 985/STF: É legítima a incidência de contribuição social
sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.
Contudo, foram opostos diversos embargos de declaração em face da decisão do
STF, os quais estão pendentes de apreciação. Sendo assim, referida decisão não é definitiva,
razão pela qual permanecem sobrestados os efeitos da decisão do STJ proferida no REsp no
1.230.957/RS.
Portanto, o que se tem hoje é a não imposição da vinculação dos conselheiros do
CARF ao decidido no REsp no 1.230.957/RS pelo STJ, pois os efeitos desta foram suspensos
pelo próprio STJ já que a questão envolvendo a incidência de contribuição social sobre o terço
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726997/2013-11

constitucional de férias foi elevada ao nível constitucional (Tema de Repercussão Geral 985/STF),
não havendo decisão definitiva do Supremo sobre a matéria, como visto.
Logo, não há que se falar em não incidência das contribuições previdenciárias
sobre as verbas pleiteadas pelo RECORRENTE (férias gozadas e o respectivo terço
constitucional).

Aviso prévio indenizado
Ato contínuo, alega o RECORRENTE que possuiria o crédito alegado pois
recolheu contribuição previdenciária sobre o valor do aviso prévio indenizado pago aos seus
segurados empregados. Segundo o contribuinte, tal verba não teria natureza remuneratório, mas
sim indenizatória, o que afastaria a incidência das contribuições previdenciárias.
O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no REsp no 1.230.957/RS, decidiu que tanto
o aviso prévio indenizado quanto os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento por auxílio
doença têm natureza indenizatória, e por conta disto não é fato gerador das contribuições
previdenciárias. Segue adiante ementa deste julgamento:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE;
AVISO PRÉVIO
INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO-DOENÇA. [...]
2.2 Aviso prévio indenizado. A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e
Decreto 6.727/2009), as importâncias pagas a título de indenização, que não
correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador, não
ensejam a incidência de contribuição previdenciária. A CLT estabelece que, em se
tratando de contrato de trabalho por prazo indeterminado, a parte que, sem justo motivo,
quiser a sua rescisão, deverá comunicar a outra a sua intenção com a devida
antecedência. Não concedido o aviso prévio pelo empregador, nasce para o empregado
o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração
desse período no seu tempo de serviço (art. 487, § 1o, da CLT).
Desse modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o aviso prévio
indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora alertado
sobre a futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na
Constituição Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte,
não há como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela
Fazenda Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano.
Ressalte-se que, "se o aviso prévio é indenizado, no período que lhe corresponderia o
empregado não presta trabalho algum, nem fica à disposição do empregador. Assim, por
ser ela estranha à hipótese de incidência, é irrelevante a circunstância de não haver
previsão legal de isenção em relação a tal verba" (REsp 1.221.665/PR, 1a Turma, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.2.2011). A corroborar a tese sobre a natureza
indenizatória do aviso prévio indenizado, destacam-se, na doutrina, as lições de
Maurício Godinho Delgado e Amauri Mascaro Nascimento. Precedentes: REsp
1.198.964/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 4.10.2010; REsp
1.213.133/SC, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 1o.12.2010; AgRg no REsp
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726997/2013-11

1.205.593/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 4.2.2011; AgRg no Resp
1.218.883/SC, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 22.2.2011; AgRg no
REsp 1.220.119/RS, 2a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011.
2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença.
No que se refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias consecutivos
ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao empregador efetuar o
pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3o, da Lei 8.213/91 — com redação dada
pela Lei 9.876/99). Não obstante nesse período haja o pagamento efetuado pelo
empregador, a importância paga não é destinada a retribuir o trabalho, sobretudo
porque no intervalo dos quinze dias consecutivos ocorre a interrupção do contrato
de trabalho, ou seja, nenhum serviço é prestado pelo empregado. Nesse contexto, a
orientação das Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que
sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze
dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição previdenciária, por
não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza
remuneratória. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.100.424/PR, 2a Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJe 18.3.2010; AgRg no REsp 1074103/SP, 2a Turma, Rel. Min.
Castro Meira, DJe 16.4.2009; AgRg no REsp 957.719/SC, 1a Turma, Rel. Min. Luiz
Fux, DJe 2.12.2009; REsp 836.531/SC, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ
de 17.8.2006.
[...]
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Deste modo, imperioso reconhecer a impossibilidade da incidência das
contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado e sobre os primeiros 15 (quinze)
dias de afastamento de auxílio-doença.
Sobre o julgamento do STJ, merece destaque ressaltar que foi proferida decisão
determinando o sobrestamento de parte do julgado até que o Supremo Tribunal Federal julgue a
constitucionalidade da cobrança de contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de
férias. Segue adiante trecho da decisão que determinou o sobrestamento:
RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.230.957 - RS (2011/0009683-6) [...]
EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE
FÉRIAS. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 985/STF.
SOBRESTAMENTO. DECISÃO [...] Ante o exposto, com fundamento no artigo
1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, determino a manutenção do
sobrestamento deste recurso extraordinário até a publicação da decisão de mérito a ser
proferida pelo Supremo Tribunal Federal a respeito do Tema 985/STF (Recurso
Extraordinário 1.072.485/PR) da sistemática da repercussão geral. (Grifou-se)
O sobrestamento parcial se deu pois, no no 1.230.957/RS, que julgou a ilegalidade
da inclusão das contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado, também foi
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726997/2013-11

julgado a legalidade da incidência destas contribuições sobre o terço constitucional de férias.
Contudo, esta última matéria estava pendente de julgamento do STF, razão pela qual o STJ
determinou o sobrestamento dos efeitos da decisão do STJ até o término do julgamento do STF.
Assim, não há qualquer sobrestamento relacionado a parte da decisão que dispõe
sobre o aviso prévio indenizado. A ausência de sobrestamento é reconhecida pela própria PGFN,
que incluiu o tema na lista de dispensa de contestar e recorrer. Veja-se:
NOTA PGFN/CRJ/No 485/2016
Aviso prévio indenizado. ARE no 745.901. Tema 759 de Repercussão Geral. Portaria
PGFN no 502/2016. Parecer PGFN/CRJ no 789/2016. Decisões recentes que entendem
que o STF assentou a ausência de repercussão geral da matéria em virtude.
Inviabilidade, no cenário atual, de recurso extraordinário. Matéria decidida no
RESP no 1.230.957/RS. Recurso representativo de controvérsia. Art. 19, V, da Lei n°
10.522/2002. Alteração da orientação contida na Nota PGFN/CRJ no 640/2014. Inclusão
do tema em lista de dispensa de contestar e recorrer. Alteração a ser comunicada à RFB
nos termos do §9o do art. do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
(Grifou-se
PGFN/CRJ No 115/2017
[...]
a) seja dispensado de contestação e recurso o tema “incidência de contribuição
previdenciária a cargo do empregado sobre o terço constitucional de férias e sobre a
remuneração paga pelo empregador nos primeiros dias de afastamento do
trabalhador por incapacidade”, promovendo-se a devida a alteração da lista dispensa,
nos termos do art. 2o, §4o, da Portaria PGFN/CRJ no 502/2016, na forma proposta na
presente manifestação;
De igual modo entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”),
conforme comprova a ementa adiante, julgada a unanimidade:
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. De acordo com decisão do STJ, proferida no RE No
1.230.957/RS na sistemática do art. 543-C da Lei no 5.869/1973, não incidem
contribuições previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado em razão de seu o caráter
indenizatório.(CSRF. Sessão de 19/11/2020)
Assim, de fato, entendo pela impossibilidade de incidência das contribuições
previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado.
No entanto, o presente processo diz respeito ao lançamento em razão da não
homologação da compensação. Como dito anteriormente, faz-se necessário para o processo de
compensação que o crédito possua liquidez e certeza.
Apesar de não ser possível a incidência das contribuições previdenciárias sobre o
aviso prévio indenizado, não é possível saber, através da documentação acostada pelo
RECORRENTE, se de fato houve o pagamento de contribuições sobre aviso prévio indenizado e,
caso positivo, qual o montante exato do crédito corresponde a tal rubrica.
Portanto, entendo que agiu corretamente a fiscalização ao glosar a compensação
efetuada.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726997/2013-11

Salário maternidade
Acerca do salário maternidade, a incidência da contribuição previdenciária está
expressamente prevista no art. 28, §2o, da Lei no 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 2o O salário-maternidade é considerado salário-de-contribuição.
Contudo, em agosto de 2020 o STF julgou o tema, afetado pela repercussão geral
(RE 576967 – tema no 72), e fixou a seguinte tese:
Tema de Repercussão Geral 72/STF: É inconstitucional a incidência de contribuição
previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade.
Na oportunidade, foi declarada “incidentalmente, a inconstitucionalidade da
incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, prevista no art. 28, §2o,
da Lei no 8.212/91, e a parte final do seu §9o, alínea a, em que se lê ‘salvo o salário-
maternidade’”. Referido acórdão transitou em julgado no dia 02/06/2021.
A despeito do acima exposto, o presente processo diz respeito ao lançamento em
razão da não homologação da compensação. Como dito anteriormente, faz-se necessário para o
processo de compensação que o crédito possua liquidez e certeza.
Apesar do dever deste Tribunal de observar as decisões do STF proferidas em
sede de repercussão geral, não é possível saber, através da documentação acostada pelo
RECORRENTE, se de fato houve o pagamento de contribuições sobre salário maternidade e,
caso positivo, qual o montante exato do crédito corresponde a tal rubrica.
Portanto, entendo que agiu corretamente a fiscalização ao glosar a compensação
efetuada.

Horas Extras
Quanto às horas extras, o STJ firmou a seguinte tese ao julgar o REsp
1.358.281/SP, submetido ao recurso representativo de controvérsia (tema repetitivo no 687):
Tema repetitivo no 687/STJ: As horas extras e seu respectivo adicional constituem
verbas de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de
contribuição previdenciária.
Referida decisão transitou em julgado no dia 10/02/2016.
Sendo assim, entendo não haver controvérsias sobre o tema, sendo plenamente
possível a incidência das contribuições previdenciárias sobre as horas extras.

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.002 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.726997/2013-11

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital